Tribunal: TJMT
Processo: 1036318-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036318-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.212.501-19 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1036318-47.2021.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza
Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
A EMPRESA
VIA VAREJO
. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
a Recorrente

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento,
uma vez que trouxe aos autos o contrato originário,
firmado entre a
consumidor
a
e a empresa
VIA VAREJO S.A
, bem como o
T
ermo de
C
essão de
C
rédito.

3
.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas
nos demais documentos colacionados aos autos
, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

5.
Registre-se que o termo de cessão fora registrado em cartório no dia 26/12/2018 e a comunicação junto ao SERASA foi realizada em 15/03/2021 (ID 123208901) sendo a data do vencimento do débito aquela indicada no extrato de apontamentos colacionada na exordial, portanto, não há se falar em cessão de crédito entabulada após inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.

6
.
Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

7
.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS

postula reparação por danos mor
ais e
desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação d
a

consumidor
a
nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformada, a Recorrente

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS

nas razões recursais pugna pelo afastamento da condenação nas penas de litigância de má-fé e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em

contrarrazões recursais
(ID
123208921
) a
empresa
Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022